Tribunal: STF
Processo: Rcl 77750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada violação ao RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), à ADC nº 16/DF e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Inocorrência. Aderência estrita. Ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. No caso, a Cemig, sociedade de economia mista, alega que o Órgão reclamado violou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste no pagamento de diferenças salariais, por equiparação salarial, de empregado que não teria provado o preenchimento dos requisitos estabelecidos em plano de cargos e salários estipulados junto ao respectivo sindicato.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    4. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    5. No caso dos autos, cuida-se de matéria evidentemente estranha às tratadas nos paradigmas, pois não houve qualquer discussão — no processo originário — quanto à responsabilização subsidiária da Cemig por eventual culpa in vigilando ou eligendo, tampouco quanto à aplicação de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição.



    6. O Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito normativo, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.